Tribunal: TJMT
Processo: 1007067-50.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007067-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ANDERSON NASCIMENTO SANTOS DA SILVA - CPF: 059.425.571-60 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO –
COMUNICAÇÃO RECEBIDA POR
TERCEIRO
– VALIDADE DA
NOTIFICAÇÃO
– LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – CONSTITUIÇÃO EM MORA –
SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA COVID-19 – DESCABIMENTO
– ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Para a validade do ato de constituição do devedor em mora, necessário se faz que o credor comprove que tenha encaminhado a notificação para o mesmo endereço registrado no contrato e que a comunicação tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro, mediante assinatura.

“[...] A situação atípica decorrente da pandemia do novo coronavírus não impede por si só a retomada do veículo dado em garantia fiduciária, sobretudo quando o débito que a ensejou é anterior à disseminação da doença no país. A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância”
(N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020).

A insurgência quanto à
anormalidade do contrato, frente a abusividade de

encargos financeiros, não fora levada ao crivo da Magistrada de primeiro grau, o que obsta a análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância, de modo que o recurso não pode ser conhecido nessa parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1007067-50.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANDERSON NASCIMENTO SANTOS DA SILVA

AGRAVADO:

BANCO ITAUCARD S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANDERSON NASCIMENTO SANTOS DA SILVA
, contra decisão proferida pelo MMª Juíza da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra.
Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão
nº 1037712-86.2021.8.11.0002
, ajuizada pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
, que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo marca/modelo VW/GOL SPECIAL1 08V G6, chassi 9BWAA45U3FT095414, ano de fabricação/modelo 2015, placa QBE2271, renavam 1037319050.

Em suas razões recursais o agravante sustenta que a decisão agravada não merece prosperar, posto que
“
ofende princípios constitucionais, ao ser deferida e cumprida em momento de Pandemia, além de não ter sido constituído em mora o devedor”
(sic).

Alega que “
a mora não foi devidamente comprovada, e ainda houve capitalização diária de juros sem expressa pactuação, sendo que o desapossamento do veículo é medida assaz rigorosa e prejudicial”
(sic).

De outro lado, discorre que
“o agravante também tem o direito de revisar o contrato e reduzir os encargos aos limites legais, sendo inadmissível que sofra prejuízos pelo ajuizamento da ação judicial”
(sic).

Afirma, ademais, que
“o cumprimento da decisão agravada e que está gerando um dano irreparável o agravante, que está sem a posse de um bem, que foi apreendido de forma indevida. Em contrapartida, a parte agravada em nada sofrerá com a manutenção da posse do bem o agravante, pois tem todas as garantias contratuais”
(
sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão do juízo
a quo
, determinando-se, por consequência, a devolução imediata do veículo objeto dos autos, sob pena de multa diária.

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 06/05/2022, conforme Id
126946697.

Em que pese devidamente intimada, a instituição bancária não ofertou a contraminuta, conforme certificado no Id
130783687.

Deferida a concessão da justiça gratuita nesta esfera recursal, face a comprovação dos requisitos necessários para tanto (Id
126946697
).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto da decisão interlocutória, por meio do qual a Magistrada singular deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo marca/modelo VW/GOL SPECIAL1 08V G6, chassi 9BWAA45U3FT095414, ano de fabricação/modelo 2015, placa QBE2271, renavam 1037319050.

Para tanto, o agravante defende que a decisão não poderia ter sido
deferida e cumprida em momento de Pandemia,

bem como que
“
a mora não foi devidamente comprovada, e ainda houve capitalização diária de juros sem expressa pactuação, sendo que o desapossamento do veículo é medida assaz rigorosa e prejudicial”
(sic), razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão do juízo
a quo
, determinando-se, por consequência, a devolução imediata do veículo objeto dos autos, sob pena de multa diária.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

A alteração perpetrada pela Lei nº. 13.043/2014 modificou o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69, passando a dispor que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprova que o agravante foi notificado extrajudicialmente, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº. 911/64, consoante faz prova a notificação expedida para o endereço constante do contrato fornecido por ele, devidamente recebido, ainda que por terceiro (Id 71250976 - autos de origem).

Logo, verifica-se que a inadimplência do devedor foi devidamente demonstrada, assim como sua constituição em mora ficou comprovada nos autos.

No tocante a impossibilidade de
retomada da posse pelo banco recorrido, o agravante sustenta ser impossível em razão do cenário atípico, construído pela PANDEMIA – COVID19,

bem como ressalvado pela Resolução nº. 313/2020, prorrogada pela resolução nº. 314 do CNJ, em que há previsão expressa de que o cumprimento de busca de bens neste período deve ocorrer apenas diante de comprovada situação de urgência de forma objetiva, todavia, tenho que melhor razão não assiste ao recorrente.

Isso porque a alegada situação de calamidade pública e distanciamento social, editadas por meio de ato normativo do Governo Federal, não impede o cumprimento de medida de busca e apreensão.

Observa-se que a Resolução nº. 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em seu artigo 4º, inciso V, prevê a necessidade de proceder a busca e apreensão vindicada, de imediato, inclusive em plantão, conforme se observa,
in litteris
:

“Art. 4º -
No período de Plantão Extraordinário, fica garantida a apreciação das seguintes matérias
(....)

V -
pedidos de busca e apreensão de
pessoas,
bens
ou valores, interceptações telefônicas e telemáticas,
desde que objetivamente comprovada a urgência
”
(Resolução nº 313/2020-CNJ).

Extrai-se, portanto, que dentre os atos urgentes previstos no dispositivo citado, está a providência requerida pelo banco agravado, uma vez que há possibilidade de perda do bem, objeto de garantia do contrato.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APENAS PELO DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS – IMPOSSIBILIDADE – DECRETO-LEI Nº 911/69, ART. 3º, §2º – CABIMENTO APENAS DO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PENDENTE – TEORIA DA IMPREVISÃO –
PANDEMIA COVID 19 – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A redação dada pela Lei 10.931/2004 ao art. 3º do Dec.-lei 911/69 não permite mais a tal da “purgação da mora”, até porque a lei nem mesmo pronuncia essa locução, não cabe, portanto, o pagamento apenas das parcelas vencidas para que o devedor possa recobrar a posse do veículo apreendido nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, devendo, agora, ocorrer o pagamento da integralidade da dívida no prazo de 5 dias após execução da liminar para que o bem lhe seja restituído livre de ônus.
2. Conquanto a existência da pandemia e de seus efeitos destrutivos dispense qualquer comprovação adicional além do exame ocular da realidade circunstante, a situação projetou efeitos diferentes na economia das pessoas, sendo necessário, portanto, averiguação particularizada para que se possa concluir que aquele contratante em específico deve ser agraciado com algum tipo de condescendência, não sendo aceitável que só em razão da pandemia, sem maiores indagações, os devedores de todo o gênero sejam dispensados de suas obrigações.
”
(N.U 1003123-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECRETO-LEI Nº 911/69 – BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – A.R. ASSINADO POR TERCEIRO – VALIDADE –
PANDEMIA DE COVID-19 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CORRELAÇÃO COM A INADIMPLÊNCIA – CUMPRIMENTO DO MANDADO – POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na ação de busca e apreensão decorrente do Decreto-Lei 911/69, para constituição em mora do devedor é necessário que o credor fiduciário comprove o envio da notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato celebrado entre as partes, e que ela seja recebida, ainda que por terceiro, não se exigindo a notificação pessoal do devedor.

Não havendo qualquer demonstração de correlação direta entre a pandemia de covid-19 e a inadimplência, nem do impacto das medidas de enfrentamento nas circunstâncias do devedor, inviável se cogitar em excepcionar a disciplina legal da busca e apreensão e suspender a liminar
.”

(N.U 1001422-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 21/05/2021)

De outro norte, o agravante aponta
anormalidade do contrato, frente a abusividade de encargos financeiros.
Todavia, da leitura dos autos, verifica-se que a matéria aventada não foi levada ao crivo da Magistrada de primeiro grau, de modo que a sua análise se mostra impossível em grau recursal, sob pena de supressão de instância, de modo que o recurso não pode ser conhecido nessa parte.

Acerca do tema, confira-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – MORA COMPROVADA – SITUAÇÃO ATÍPICA DECORRENTE DA COVID-19 – ARGUMENTO IMPROCEDENTE – DÉBITO ANTERIOR À PANDEMIA –
ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO
–
ANÁLISE VEDADA PELO TJ - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
. A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito. A situação atípica decorrente da pandemia do novo coronavírus não impede por si só a retomada do veículo dado em garantia fiduciária, sobretudo quando o débito que a ensejou é anterior à disseminação da doença no país.
A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância.
”

(N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, nesse ponto,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022